Tribunal: TRF3
Processo: 5000809-69.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1112/1327)

5000809-69.2026.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000809-69.2026.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VALDIR DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 5000809-69.2026.4.03.0000, concedeu parcialmente a tutela recursal para fixar o prazo de 30 dias úteis para reimplantação do benefício previdenciário n. 171.328.316-3, mediante expedição de ofício à CEAB, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00, com teto de R$ 50.000,00, pelo descumprimento da obrigação. A Autarquia postula a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução para 1/30 do valor mensal do benefício, com teto de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes fixadas para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reimplantação de benefício previdenciário revela-se excessivo ou desproporcional, a justificar sua exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

A multa diária (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não configurando fonte de enriquecimento sem causa. Sua revisão somente se justifica quando o montante fixado se revela manifestamente exorbitante ou irrisório.

O prazo de 30 dias úteis já foi fixado em atenção aos trâmites administrativos da Autarquia, sendo mais do que razoável para o cumprimento de obrigação de fazer de natureza alimentar que dispensa elaboração de cálculos complexos, consistindo apenas na expedição de comando de reimplantação de benefício. O valor de R$ 1.000,00 por dia, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

O INSS agravante não trouxe tese jurídica nova apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática agravada, sendo incabível a retratação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A multa diária (astreintes) fixada para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário de caráter alimentar possui natureza coercitiva e instrumental, somente sendo passível de revisão quando o montante se revelar manifestamente exorbitante ou irrisório. 2. O prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação prevalece sobre os prazos administrativos invocados pela Autarquia."

Dispositivos relevantes citados: art. 536, §1o, e art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000809-69.2026.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO - SP154564-N

AGRAVADO: VALDIR DE SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Valdir de Souza Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual a parte autora postula a concessão de benefício de aposentadoria.

O feito foi julgado pela Vara Única de Cerquilho-SP, tendo a r. sentença reconhecido o direito da parte autora ao benefício pleiteado.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo INSS, tendo sido interposto Agravo de Instrumento n. 5000809-69.2026.4.03.0000.

Sobreveio decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal, para modificar o prazo de reimplantação do benefício n. 171.328.316-3 de 10 para 30 dias úteis, mediante expedição de ofício à CEAB, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo descumprimento da obrigação.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que o arbitramento das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a penalidade não se converta em instrumento de enriquecimento sem causa. Aduz que a multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, não punitiva, e que a Autarquia Previdenciária administra recursos públicos pertencentes a milhões de segurados. Requer a exclusão da multa diária ou, subsidiariamente, sua redução para 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do benefício por dia de atraso, com prazo mínimo de 45 dias úteis e teto máximo de R$ 3.000,00.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 5000809-69.2026.4.03.0000, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00, com teto de R$ 50.000,00, fixada para compelir a Autarquia à reimplantação do benefício previdenciário n. 171.328.316-3 em favor de Valdir de Souza Santos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora o agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Quanto à cessação do benefício concedido na esfera judicial e a reimplantação do benefício concedido administrativo, constato que deve ser oficiada a CEAB, com prazo para reimplantação de 30 dias, uma vez que não se exige cálculos, somente um comando para a implantação do benefício cessado.

Destarte, concedo apenas PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para modificar a decisão recorrida para o fim de determinar que seja oficiada a CEAB, para reimplantação do benefício 171.328.316-3, devendo mantê-lo em seu valor integral, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 30 dias úteis."

De fato, a multa diária (astreintes) tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, possuindo natureza eminentemente coercitiva, não configurando fonte de enriquecimento sem causa. Nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. A sua revisão somente se justifica, portanto, quando o montante fixado se revela manifestamente exorbitante ou irrisório — situação não verificada nos presentes autos.

O prazo de 30 dias úteis já foi fixado em atenção às alegações da Autarquia sobre seus trâmites administrativos, mostrando-se mais do que razoável para o cumprimento de obrigação que consiste, tão somente, em expedir comando de reimplantação de benefício previdenciário de caráter alimentar, sem necessidade de elaboração de cálculos complexos.

No caso concreto, a multa de R$ 1.000,00 por dia, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável para compelir a Autarquia ao cumprimento de obrigação de natureza alimentar, não havendo fundamento para sua exclusão ou redução.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

Após, tornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 5000809-69.2026.4.03.0000, concedeu parcialmente a tutela recursal para fixar o prazo de 30 dias úteis para reimplantação do benefício previdenciário n. 171.328.316-3, mediante expedição de ofício à CEAB, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00, com teto de R$ 50.000,00, pelo descumprimento da obrigação. A Autarquia postula a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução para 1/30 do valor mensal do benefício, com teto de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor das astreintes fixadas para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na reimplantação de benefício previdenciário revela-se excessivo ou desproporcional, a justificar sua exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

A multa diária (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não configurando fonte de enriquecimento sem causa. Sua revisão somente se justifica quando o montante fixado se revela manifestamente exorbitante ou irrisório.

O prazo de 30 dias úteis já foi fixado em atenção aos trâmites administrativos da Autarquia, sendo mais do que razoável para o cumprimento de obrigação de fazer de natureza alimentar que dispensa elaboração de cálculos complexos, consistindo apenas na expedição de comando de reimplantação de benefício. O valor de R$ 1.000,00 por dia, com teto de R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

O INSS agravante não trouxe tese jurídica nova apta a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática agravada, sendo incabível a retratação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A multa diária (astreintes) fixada para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário de caráter alimentar possui natureza coercitiva e instrumental, somente sendo passível de revisão quando o montante se revelar manifestamente exorbitante ou irrisório. 2. O prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação prevalece sobre os prazos administrativos invocados pela Autarquia."

Dispositivos relevantes citados: art. 536, §1o, e art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão